Tribunal: TJMT
Processo: 1015194-58.2024.8.11.0015
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015194-58.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[RAIMUNDO MERCELO BARROS - CPF: 747.188.192-53 (RECORRENTE), NATHACHA CAMARA DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA - CPF: 982.574.982-20 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. COBRANÇA DE DÉBITO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. PRELIMINARES.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO NÃO TRANSCORRIDO. ART. 341 DO CNGC.
JULGAMENTO ANTECIPADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA NULA. RECURSO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 248908771, na reclamação nº 1015194-58.2024.8.11.0015, do Juizado Cível e Criminal de Sinop, que julgou improcedente o pedido inicial.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são): -
Preliminar:
-
cerceamento de defesa, ante a sentença antecipada que não aguardou o decurso de prazo para apresentação de impugnação; -
Mérito:
procedência dos pedidos iniciais.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, com preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, e no mérito, rebate as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINARES

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

- ofensa ao princípio da dialeticidade.

As razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos na sentença recorrida, razão pela qual, não há ofensa ao princípio da dialeticidade.

Nesse sentido:

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. A jurisprudência do STJ reconhece que não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando a apelação contém fundamentos capazes de refutar a sentença, como constatado, in casu.
2. Caso em que a apelante/agravada se desincumbiu do ônus de explicitar os motivos pelos quais a sentença devia ser reformada, trazendo argumentações capazes de demonstrar o seu desacerto. 3. Agravo interno desprovido.”
(STJ – 1ª T - AgInt no AgInt no AREsp n. 2.224.941/CE – rel. Ministro Gurgel de Faria – j. 19/6/2023 - DJe 30/6/2023). Grifei.

“Ementa: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APLICAÇÃO DE DISTINGUISHING. PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça orienta que o princípio da dialeticidade exige da parte a demonstração específica do desacerto da fundamentação no decisum atacado. Precedentes.
2. Não se aplica o distinguishing, pois o precedente indicado não tem força vinculante e tampouco similitude com a presente impetração. Precedentes. 3. Agravo regimental não conhecido.”
(STJ – 5ª T - AgRg no HC n. 752.579/BA – rel. Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1) – j. 27/6/2023 - DJe de 3/7/2023). Grifei.

Rejeito a preliminar.

É como voto.

- cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide sem o transcurso de prazo para apresentação de impugnação
.

O termo da audiência de conciliação (
id. 248908753
) realizada em 4/9/2024, oportunizou às partes o prazo de 5 (
cinco
) dias para contestação, e 5 (
cinco
) dias para apresentação de impugnação, após transcorrido o prazo concedido à defesa.

O prazo da defesa encerrou em 11/9/2024, de modo que, o prazo para impugnação encerraria em 18/9/2024.

Ocorre que o Juízo de Origem sentenciou em 18/9/2024 (
id. 248908771
), ou seja, dentro do prazo para apresentação da impugnação.

Com estes breves registros, acolho a preliminar de cerceamento de defesa, face a inobservância do art. 341/CNGC:

“...

Art. 341. Constará no termo de audiência que o prazo para impugnar a contestação e os documentos nela acostados será de 5 (cinco) dias a partir do término do prazo para apresentação da defesa. ...”.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
DOU PROVIMENTO ao recurso, anulando a sentença, com restituição de prazo impugnação à contestação e prosseguimento da reclamação até novo julgamento.
b)
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
c)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024